Tribunal: STF
Processo: ARE 1274861
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Recurso Inominado. Pleito atinente à revisão de valor de aposentadoria com base na 1ª classe do cargo de escrivã de Polícia Civil, último nível no qual a autora encerrou sua atividade. Alteração de classe se dá por provimento derivado dentro do conceito de promoção. Inteligência do artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal. Impossibilidade de interpretação extensiva. Precedentes. Recurso a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 7). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República, o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2007. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).
    A agravante alega que “questão jurídica análoga a esta está aguardando manifestação do Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do Recurso Extraordinário 662.423/SC (Tema 578)” (fl. 6, e-doc. 15)
     Sustenta que “a única interpretação que respeita o propósito do constituinte e, assim, preserva a força normativa da Constituição é a que conclui no sentido de que, nos casos de aplicação das regras de transição das ECs 41/03 e 47/05 (para concessão de aposentadorias e pensões com integralidade e paridade de proventos), a expressão ‘cargo’ deve ser compreendida como ‘nível na carreira’” (fl. 12, e-doc. 15). 
    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo em face de decisão denegatória para que se determine o recebimento do recurso extraordinário interposto pela SPPREV e, em sequência, seu provimento, para que seja julgada improcedente a pretensão inicial de obtenção de aposentadoria com proventos integrais na classe antes de completados 5 anos nesta, com base nos fundamentos constitucionais acima expostos” (fl. 14, e-doc. 15)
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem confirmou a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, nela tendo ficado assentado:
    “A autora, Escrivã de Polícia aposentada, percebia seus vencimentos, quando na ativa, correspondente à 1ª Classe (fl. 12); aposentada em 01/02/2018 (fl. 13), sofreu retrocesso funcional quando da inativação para a 2ª Classe (fl. 11), devido ao não cumprimento do intervalo de cinco anos na classe de aposentação. Prescreve o artigo 40, § 1º, III, da Constituição Federal, com redação da EC n. 20/1998, que os servidores titulares de cargo efetivo serão aposentados voluntariamente desde que cumpram dois requisito: (i) tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e (ii) cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Como se vê, a norma constitucional exige, para aposentadoria, cinco anos de efetivo exercício no cargo, não havendo menção a nível, classe ou entrância, O termo cargo público implica no conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um funcionário, segundo o disposto no artigo 4º da Lei n. 10261/1968, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de estado. O cargo se relaciona com as funções exercidas pelo servidor público, ao passo que a divisão em níveis ou classes representa promoção horizontal na carreira, para fins estritamente remuneratórios” (fl. 2, e-doc. 3).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” 
(ARE n. 1.155.684-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.248.344-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.240.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora